Tribunal: STF
Processo: ARE 1417283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — OPTANTE PELO SISTEMA DA LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015 — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO — INADMISSIBILIDADE — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA —RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional noturno, que não recebe por conta da Lei Municipal nº 16.122/2015, que criou o novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo e instituiu o regime de remuneração por subsídio, alterando o regime jurídico dos empregados públicos da Autarquia.



    A opção do ente público de adotar o regime de remuneração por subsídio previsto na Lei Municipal nº 16.122/2015, decorre do disposto no artigo 39, §§ 4º e 8° da CF:Art. 39. 4 União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. [...]



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.



    [...]



    § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. 



    Importa consignar que foi dada a oportunidade aos servidores de optarem por permanecer no regime jurídico antigo, ou migrar para o novo, nos termos do que dispõe o artigo 38 da Lei Municipal nº 16.122/2015, nestes termos: 



    Art. 38. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo relacionados na coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação, poderão optar pelas novas carreiras e por receberem sua remuneração de acordo com os valores constantes do Anexo III deste diploma legal, observadas as regras para as respectivas jornadas.



    § 1º A opção de que trata o "caput" deste artigo será provisória durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do ato de integração, findo o qual adquirirá caráter permanente e irretratável, se não houver expressa manifestação de desistência da opção feita.



    § 2º No caso de desistência da opção, o servidor reverterá à situação anterior, passando a receber seus vencimentos na forma do § 6º deste artigo, com efeito pecuniário a partir do mês da formalização da desistência:



    § 3º 0 critério para a acomodação do servidor optante nos termos deste artigo, cujos vencimentos atuais, em razão de decisões judiciais ou não,ultrapassem o valor alcançado nas tabelas de remuneração por subsídio, observará o estabelecido no art. 43 desta lei.



    § 4º A opção de que trata este artigo implica a renúncia de vantagens pecuniárias cuja percepção ou incorporação são consideradas incompatíveis com o disposto no $ 2º do art. 12 desta lei. (este dispositivo foi declarado constitucional na ADI nº 2240655-74.2015.8.26.0000, pelo E. Órgão Especial deste Tribunal, j. em 11/05/2016) 



    O autor é optante pelo sistema da Lei Municipal nº 16.122/2015.



    Ora, não é razoável manifestar inconformismo, pois optou pelo novo regime jurídico.



    O pagamento de vencimentos por meio de subsídio significa substituir todas as rubricas que compõem a remuneração do servidor por uma única parcela o subsídio.



    E no caso de o valor total da remuneração pelo regime anterior seja superior ao subsídio, o artigo 43 da Lei Municipal 16.122/2015 garante o pagamento de subsídio complementar equivalente ao valor até então pago e o valor do subsídio, como se vê:



    Art. 43. Ao servidor que realizar a opção prevista no art. 38 desta lei e cuja integração na nova situação resulte valor inferior à remuneração atual, em razão de decisão judicial ou não, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga a título de Subsídio Complementar e considerado para efeitos de aposentadoria e pensão, décimo terceiro salário e férias.



    Fica evidente, portanto, que o adicional noturno é incompatível com o regime de remuneração por subsídio.



    Não é cabível a pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas não previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, visto que não é possível a adoção de sistema híbrido com benefícios existentes tanto no regime estatutário quanto na CLT, destacando-se que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é no sentido de que são inaplicáveis as disposições da CLT aos servidores estatutários, Julgado este inclusive admitindo a regularidade da jornada de trabalho em turnos de revezamento, permitido até mesmo pelo artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal, não sendo possível a adoção de sistema híbrido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente